Tribunal: TJBA
Processo: 8175575-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8175575-96.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: T. G. Z. e outros Advogado(s): LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALTERAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a operadora de plano de saúde a custear parte do tratamento multidisciplinar prescrito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a alteração do método terapêutico de Denver para ABA, indicada no curso do processo, constitui modificação do pedido; (ii) a recusa da operadora em cobrir integralmente o tratamento prescrito gera dano moral indenizável; (iii) o reembolso dos valores pagos deve incluir todas as terapias indicadas; e (iv) a base de cálculo dos honorários de sucumbência foi corretamente fixada. III. Razões de decidir 3. A relação entre a operadora do plano de saúde e o beneficiário é de consumo, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas de forma favorável ao consumidor, em observância ao direito fundamental à saúde. 4. A alteração da abordagem terapêutica durante o tratamento de Transtorno do Espectro Autista não configura alteração do pedido ou da causa de pedir, mas uma evolução natural do tratamento, que é dinâmico, sendo dever da operadora custear o método ABA, conforme indicação médica superveniente. 5. A recusa de cobertura de tratamento multidisciplinar indicado por médico especialista para pessoa com TEA é abusiva, especialmente considerando a Lei nº 14.454/2022, que estabelece o caráter exemplificativo do rol da ANS, e a Resolução Normativa nº 539/2022, que garante a cobertura de qualquer método ou técnica prescrita. 6. A recusa indevida da operadora em custear tratamento essencial à saúde e ao desenvolvimento de uma criança agrava a situação de aflição da família, ultrapassando o mero dissabor e configurando dano moral indenizável. 7. Comprovada a ausência de profissionais na rede credenciada aptos a realizar o tratamento, o reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com profissionais particulares deve ser integral. 8. Havendo condenação em obrigação de fazer de valor econômico mensurável, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, que corresponde à soma dos danos materiais, morais e do custo de doze meses do tratamento, e não sobre o valor da causa. 9. O provimento dos pedidos do autor afasta a sucumbência recíproca, devendo a ré arcar integralmente com os ônus sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação provido para condenar a ré a custear a terapia com método ABA, a pagar indenização por danos morais, a reembolsar integralmente as despesas comprovadas e a arcar com a totalidade dos ônus de sucumbência, com a readequação da base de cálculo dos honorários. Tese de julgamento: "1. A alteração do método terapêutico no curso do tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) representa uma evolução da terapêutica e não uma modificação do pedido, devendo a cobertura ser assegurada pela operadora de plano de saúde. 2. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial a criança com TEA configura dano moral indenizável. 3. Em ações que visam o custeio de tratamento contínuo, os honorários advocatícios devem ser calculados com base no proveito econômico obtido, incluindo o valor da condenação e o custo anual do tratamento." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170 e 193; CDC, arts. 2º, 3º, 6º e 47; CPC, art. 85, §§ 2º e 11, art. 86, parágrafo único, e art. 292, § 2º; CC, art. 405; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1700770/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.04.2018; STJ, REsp 1235714/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.05.2012; STJ, EAREsp 198124/RS, Segunda Seção, j. 27.04.2022; STJ, AgInt no REsp 1896523/CE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.05.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8175575-96.2022.8.05.0001, em que é apelante T. G. Z. e outros e apelado(s) CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.